Tribunal: TJMT
Processo: 1043714-57.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043714-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON DOMINGOS DE JESUS - CPF: 160.304.601-10 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o entendimento consolidado no STJ:
"É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições
" (AgInt no REsp 1.356.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017).

Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILTON DOMINGOS DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada (suplementação da aposentadoria por tempo de serviço) de nº 1043714-57.2018.8.11.0041, ajuizada em face da POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e, de conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. (Id. 145000695)

Em suas razões, de Id.145000696, o apelante defende a reforma da sentença porque, quando aderiu ao plano de previdência privada, não havia a necessidade de afastamento da empresa para o percebimento de suplementação.

Menciona que preferiu continuar trabalhando nos Correios, mesmo depois da aposentadoria pela previdência oficial, concedida na modalidade tempo de contribuição e, ao completar 58 anos, tornou-se elegível para receber a suplementação da aposentadoria privada, mas que não foi concedido o benefício pelo instituto, sob a justificativa que para a implantação é obrigatório, ao participante, o desligamento da empresa patrocinadora.

Aduz que embora não lhe tenha sido concedido o benefício de suplementação, continuou e continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev) em um percentual elevado que, no seu entender, gera enriquecimento sem causa da apelada.

Refere sobre as condições financeiras e atuariais do plano que, mesmo com resultados deficitários – em razão de gestão temerária, não se torna legítimo impor contribuições àqueles cujo benefício já foi custeado. Registra que a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício a ser recebido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais.

As contrarrazões aportaram no Id. 145000700, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ao promover o feito, o apelante
MILTON DOMINGOS DE JESUS
alega que é funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e que aderiu ao plano de previdência privada administrado pela Recorrida Postalis em 1981.

Assegura que, na época da aderência, o Estatuto da Postalis dispunha que a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço seria concedida ao participante que a requeresse com pelo menos 58 anos de idade, 35 anos de vinculação ao regime de previdência oficial e 05 anos de vinculação à instituição e manutenção ininterrupta de vínculo empregatício durante os últimos 10 anos, desde que ocorresse a aposentadoria por tempo de serviço correspondente àquele tempo de vinculação.

Aduz que o Regulamento foi atualizado em 01.01.1997 e em 01.06.2005, e tais alterações prejudicaram o benefício anteriormente adquirido, já que além daqueles requisitos, para receber o valor da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, a apelada passou a exigir o término do vínculo empregatício do participante.

Assevera que, quando da sua adesão ao plano de previdência privada, não havia o critério referente a necessidade de afastamento da empresa para o percebimento de suplementação, razão pela qual é inquestionável seu direito em perceber a suplementação retroativa da data em que completou todos os requisitos.

Destaca que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais processadas nos planos atinjam o direito adquirido. Defende ainda que, as alterações implementadas no Regulamento do POSTALIS, posteriormente à adesão do Recorrente ao Plano, embora estejam em conformidade com a legislação atual, não lhe deve ser aplicada, sob pena de ofensa ao princípio do
tempus regit actum
, assim como ao princípio constitucional do direito adquirido.

Refere que em abril de 2017 se desligou da empresa para a qual trabalhava e passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria; todavia, os descontos referentes à contribuição não cessaram, ressalvando que o valor mensal corresponde a mais de 25% do seu salário líquido.

Com esses argumentos, requereu seja afastada a exigência de desligamento da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, condenando a demandada de forma retroativa ao pagamento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço com base no regulamento vigente na data da adesão (1981), do período não prescrito até à data imediatamente anterior à concessão da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço (Abril de 2017), bem como a restituir as contribuições realizadas ilegalmente, restringindo-se aos últimos cinco anos, período não prescrito.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais e, em que pese todos os argumentos expostos pelo recorrente para a reforma da sentença, o tema já foi inúmeras vezes debatido nos Tribunais, de modo que a sentença não comporta qualquer retificação.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do regulamento, se o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita.

Ademais, também não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, já que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente. Ou seja, a inclusão de novo requisito, qual seja: o afastamento da atividade na patrocinadora, não constitui ato ilícito.

Sobre a matéria, há muito o STJ consolidou o entendimento de que é válida a exigência estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.

Destaca-se que não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, vejamos:

[...] À luz da ab-rogada Lei n6.43555/1977 e da Lei Complementar n 10999/2001, é bem de ver que a legislação de regência, visando ao resguardado do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio, sempre previu a possibilidade de alteração do regulamento do plano de benefícios, inclusive dos valores das contribuições e benefícios; por isso, a teor do parágrafo único do art. 17 e do § 1º do art. 68, ambos da Lei Complementar n. 109/2001, só há falar em direito adquirido na ocasião em que o participante preenche todas as condições para o recebimento do benefício (torna-se elegível ao benefício).
( EDcl no REsp 1172929/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. APOSENTADORIA. SUPLEMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. DESLIGAMENTO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA DIVERSA DA AFETAÇÃO DO TEMA 907. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt no AREsp 1070602/DF , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (sem grifos no original)

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA NORMA REGULAMENTAR VIGENTE À ÉPOCA DO JUBILAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO EM REGULAMENTOS ANTERIORES. MERA EXPECTATIVA. 1. Deve ser aplicado ao caso o Regulamento vigente quando da implementação dos requisitos para recebimento do benefício de aposentadoria . Suplementação indevida. Precedentes. 2. A aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria, para fins de cálculo da renda inicial do benefício, não configura ofensa aos direitos adquiridos em regulamentos anteriores, visto que o beneficiário somente possui expectativa de direito quando ingressa no plano de previdência complementar. 3. Possibilidade de alteração das normas regulamentadoras, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio Inteligência do artigo 17 e 68, § 2º da LC 109/2001. 4. O rompimento do vínculo empregatício com a empregadora/patrocinadora do plano de previdência complementar é condição indispensável para o recebimento de suplementação de aposentadoria nos moldes do atual regulamento vigente c/c a LC 109/2001. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA." (Apelação Cível, Nº 70083675215, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020)

Em relação à tese de que devem ser sobrestadas as contribuições, da mesma forma, melhor sorte não lhe assiste, já que a cobrança de contribuição extraordinária não é ilícita.

Para ilustrar, trago à colação julgados deste Tribunal, o primeiro da lavra da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o segundo do Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância. A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança. Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.- (TJ-MT - AC: 10038040920198110002 MT , Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RETROATIVAS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado no STJ: "É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições" ( AgInt no REsp 1.356.446/DF , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017). Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência privada, logo devem ser observadas as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício, e não o regulamento já revogado. Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, mas cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas. (TJ-MT - AC: 10183565620198110041 MT , Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020).

Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a sentença está em total conformidade com a jurisprudência pacífica quanto ao tema, nego provimento ao recurso.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção à regra do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, mantendo a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023